Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEVIDO RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS. VALOR. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS NO JULGAMENTO DO RESP 1708237/MS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o reconhecimento da confissão espontânea.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de ameaça, a condenação do réu se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Não há reparo a ser feito quando a sentença corretamente reconhece a confissão espontânea, mas deixa de operar a redução da pena, uma vez que fixada, na etapa anterior, no mínimo legal.
5. Pacificando o tema acerca do arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que possível a sua fixação desde que haja pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
6. No que tange ao valor a ser arbitrado foi firmada a orientação, quando do julgamento monocrático do REsp no 1708237/MS, que devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
7. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais, levando-se a condição financeira do réu, deve ser reduzido.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.